Tribunal: CARF
Processo: 13855.900148/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.900148/2016-11
ACÓRDÃO
1302-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO-ORLÂNDIA AGROPECUÁRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
INEXISTÊNCIA DE SALDO. DCTF NÃO RETIFICADA. INDISPENSABILIDADE.
Não há pagamento indevido quando o valor recolhido está integralmente
vinculado ao débito confessado em DCTF regularmente apresentada e não
retificada, nos termos do art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/1984 e do
Parecer Normativo COSIT no 02/2015. A constituição de crédito por
pagamento indevido exige a prévia revogação da confissão, inexistindo
indébito potencial ou condicionado à resolução de litígio pendente em
processo administrativo diverso. Inadmissível o sobrestamento do
processo administrativo fiscal por ausência de previsão legal. Recurso
Voluntário negado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente o Acórdão recorrido por seus próprios termos.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-007.668, de 23 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
13855.901236/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900148/2016-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGRO-ORLÂNDIA AGROPECUÁRIA
LTDA. contra o Acórdão proferido pela DRJ, por meio do qual foi julgada improcedente a
Manifestação de Inconformidade e mantido integralmente o Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição formulado no PER/DCOMP.
O pedido tratava de suposto crédito de IRPJ, alegadamente decorrente de
pagamento indevido ou maior que o devido, conforme consignado no próprio Despacho Decisório.
Segundo as conclusões da unidade de origem, o DARF informado no PER/DCOMP
encontrava-se integralmente vinculado ao débito confessado em DCTF, de modo que inexistiria
qualquer saldo disponível à restituição. A DRF observou, ainda, que o valor recolhido coincidia
exatamente com o imposto devido, informado pela própria contribuinte em DIPJ e confessado em
DCTF, razão pela qual considerou não configurado o indébito.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que os
pagamentos em questão diziam respeito à tributação decorrente da venda de propriedades rurais,
operações que, segundo sustenta, foram regularmente oferecidas à tributação pelo lucro
presumido, tendo sido recolhidos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme comprovantes juntados.
Afirmou que, posteriormente, a fiscalização, no âmbito de PAF, atribuiu tais receitas
à empresa AGRONIL AGROPECUÁRIA NOVA INVERNADA S.A., sua sócia, sob o argumento de que a
Agro-Orlândia seria mera empresa-veículo utilizada para dissimular ganhos de capital. Alegou,
assim, que a depender do desfecho daquele processo, ainda pendente de julgamento pelo CARF,
os pagamentos originalmente efetuados pela Agro-Orlândia poderão ser considerados indevidos,
impondo-se o reconhecimento do direito creditório ora pleiteado, ao menos de forma
resguardatória, a fim de evitar perecimento do direito pelo decurso do prazo quinquenal.
A DRJ entendeu que não há previsão legal para suspensão de julgamento no
processo administrativo fiscal, afastando o pedido de sobrestamento. Concluiu, ademais, que a
contribuinte não procedeu à retificação da DCTF, condição reputada imprescindível para
reconhecimento de indébito, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02/2015 e reiterada
jurisprudência administrativa. Assim, considerou que o pagamento alegadamente indevido estava
integralmente alocado ao débito confessado, inexistindo crédito líquido e certo.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900148/2016-11
3
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando que o pedido de restituição
foi protocolado apenas para resguardar o direito no caso de eventual manutenção do auto de
infração lavrado contra a Agronil. Sustenta que a retificação da DCTF não seria possível enquanto
o CARF não decidir definitivamente se o tributo é devido pela Agronil ou pela própria Agro-
Orlândia, e que exigir a retificação neste momento seria impor contradição processual.
Afirma, ainda, que o indeferimento do pedido poderá resultar em enriquecimento
sem causa da União, caso seja reconhecida a legitimidade da autuação contra a Agronil sem a
dedução dos valores pagos pela ora Recorrente. Invoca o princípio da verdade material e
precedentes do CARF que admitem o reconhecimento de crédito mesmo sem retificação prévia da
DCTF quando comprovada a liquidez e certeza do pagamento indevido.
Em petição superveniente, a contribuinte também requereu a reunião deste
processo com os demais pedidos de restituição relacionados ao mesmo conjunto fático-tributário,
bem como com o PAF relacionado, com fundamento no art. 47 do RICARF/2023, a fim de que
todos sejam distribuídos ao mesmo relator e julgados conjuntamente, evitando decisões
contraditórias.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I. Da admissibilidade
O recurso reúne os pressupostos legais para seu conhecimento, tendo sido
interposto tempestivamente, por procuradores legalmente habilitados e
contra decisão recorrível. Conheço do recurso.
II. Da preliminar de conexão e de sobrestamento
A contribuinte sustenta que o presente processo somente poderia ser
decidido após o julgamento definitivo do PAF no 13855.723027/2013-98,
no qual se discute a legitimidade da autuação fiscal lavrada contra a sócia
Agronil. Afirma que há evidente relação de prejudicialidade entre os
processos, pois o resultado daquele julgamento poderá repercutir
diretamente na qualificação dos pagamentos efetuados pela Agro-Orlândia
como devidos ou indevidos.
A legislação de regência, contudo, não autoriza a suspensão do julgamento
do processo administrativo fiscal por pendência de processo correlato, seja
judicial, seja administrativo. O Decreto no 70.235/1972 não contempla
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900148/2016-11
4
previsão de sobrestamento, e a jurisprudência consolidada do CARF,
inclusive a mencionada no próprio acórdão recorrido, reitera que o
processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, sendo
vedado suspender o julgamento salvo nas hipóteses estritas do art. 151 do
CTN, que dizem respeito à exigibilidade do crédito tributário, e não ao
trâmite processual. O art. 47 do RICARF/2023 disciplina apenas a
distribuição conjunta de processos conexos, não criando qualquer
mecanismo de suspensão processual.
A aferição da justiça fiscal, ainda que possa sugerir prudência no exame
conjunto de temas similares, não permite, diante da ausência de base
legal, que este colegiado deixe de exercer sua competência decisória. A
prejudicialidade alegada será examinada no mérito, mas não autoriza a
paralisação do presente feito. Rejeito a preliminar.
III. Da natureza preventiva do pedido e da alegada impossibilidade de
retificar a DCTF
A contribuinte afirma que não procedeu à retificação da DCTF porque,
segundo sustenta, tal providência equivaleria a reconhecer que os
pagamentos foram indevidos, o que colidiria com a posição que defende
no processo da Agronil, no qual sustenta que foi ela, Agro-Orlândia, quem
realizou as operações de venda e quem deve ser considerada contribuinte
dos tributos incidentes. Assim, entende não ser possível, por razões
estratégicas e de coerência processual, retificar a confissão antes do
pronunciamento definitivo do CARF.
Embora a preocupação da contribuinte tenha plausibilidade do ponto de
vista pragmático, tal argumento não altera o regime jurídico aplicável à
constituição e ao reconhecimento de créditos tributários. A DCTF constitui
confissão de dívida, nos termos do art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no
2.124/1984. Conforme o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, de
observância obrigatória, o reconhecimento de pagamento indevido ou a
maior pressupõe, sempre, a prévia alteração da confissão mediante DCTF
retificadora, de modo que, sem essa providência, não há como reconhecer
crédito líquido e certo.
A eventual inconveniência estratégica de retificar a DCTF não afasta o
comando legal que a vincula como elemento constitutivo da obrigação
tributária declarada. Não cabe ao julgador administrativo flexibilizar um
requisito legal essencial (a revogação da confissão) com base em alegação
de dificuldade ou contradição processual, sobretudo quando a própria
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900148/2016-11
5
contribuinte se mantém na posição de que o tributo é devido por ela até
que o CARF decida de modo diverso.
Assim, reconheço que a ausência de retificação da DCTF inviabiliza, como
regra, o reconhecimento de crédito por pagamento indevido.
IV. Do mérito: inexistência de pagamento indevido ou a maior
O exame objetivo dos autos revela que o pagamento foi integralmente
alocado ao débito confessado em DCTF pela própria contribuinte, como
demonstrado nas telas do sistema apresentadas pela DRF e reproduzidas
no acórdão recorrido. O PerDcomp demonstra que o valor informado como
crédito corresponde exatamente ao valor recolhido.
A existência de pagamento indevido exige que o valor pago exceda o valor
devido, ou que o pagamento tenha sido realizado por quem não era o
contribuinte. No caso concreto, porém, o débito foi confessado pela
própria Agro-Orlândia, e o pagamento quitou integralmente tal débito,
inexistindo qualquer excedente.
O argumento da contribuinte de que o pagamento poderá se tornar
indevido no futuro, caso os autos de infração contra a Agronil sejam
mantidos, não encontra amparo no sistema jurídico. O indébito tributário
não se constitui por mera potencialidade futura, mas depende da
existência, no presente, de pagamento efetuado sem obrigação legal. No
momento do recolhimento, a contribuinte reconheceu o débito como
devido, declarou-o na DCTF e o recolheu regularmente. A posterior
controvérsia aberta pela fiscalização quanto à legitimidade dos sujeitos
envolvidos na operação não retroage ao momento do pagamento para
convertê-lo, automaticamente, em indevido. Somente uma decisão
definitiva no processo da Agronil, decisão que ainda não existe, poderia
alterar a qualificação jurídica dos fatos.
Enquanto não houver mudança inequívoca na identificação do sujeito
passivo e enquanto subsistir a confissão de dívida na DCTF, não há
fundamento jurídico para reconhecer pagamento indevido. A restituição
pretendida não versa sobre valores pagos equivocadamente, mas sobre
valores cuja eventual ilegitimidade depende de decisão administrativa
futura, ainda inexistente. O sistema de restituição não comporta crédito
condicionado a fatos futuros e incertos.
Não há pagamento indevido ou maior que o devido. O pagamento alegado
está integralmente vinculado ao débito confessado em DCTF não retificada,
inexistindo crédito disponível. A eventual repercussão do julgamento do
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900148/2016-11
6
PAF no 13855.723027/2013-98 não altera a situação jurídica atual, na qual
inexiste indébito constituído.
Diante disso, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o Acórdão recorrido por seus próprios termos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo integralmente o Acórdão recorrido por seus próprios termos.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Original